Tribunal: TCU
Processo: 029.146/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por José Camilo Zito dos Santos Filho, ex-prefeito de Duque de Caxias/RJ (gestão 2009-2012), em face do Acórdão 10647/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por José Camilo Zito dos Santos Filho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.